Tribunal: STF
Processo: ARE 1261168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal mediante o qual negado provimento ao agravo interno no recurso extraordinário com agravo, maneja embargos de divergência Normilda Koehler.
    O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AFERIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA IMPRENSA OFICIAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Sustenta que o acórdão recorrido diverge do posicionamento do Plenário desta Suprema Corte no julgamento do “24º Agravo Regimental interposto na Ação Penal nº 470 (‘caso mensalão’), em que este C. Supremo Tribunal Federal definiu, pela maioria de seu Plenário, que há aplicabilidade do preceito constante do artigo 191 do vetusto codex processual civil (correspondente ao artigo 229 da novel codificação) ao processo penal, ao contrário do que constou da decisão que desproveu o recurso dos embargantes, o que enseja o cabimento da presente medida pela evidente divergência de posicionamento deste C. Tribunal”. Alega aplicável o prazo em dobro para recorrer, considerada a existência de réus representados por advogados distintos, independente de pertencerem, os patronos, ao mesmo escritório de advocacia.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida o aresto trazido à colação – Ação Penal nº 470, não enuncia tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, aplicação do prazo em dobro para litisconsortes representados por procuradores pertencentes a um único escritório de advocacia.
    No paradigma apontado, concedido “o prazo em dobro para a interposição de embargos de declaração, reconhecida a aplicação do art. 191 do Código de Processo Civil combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal, por se tratar de litisconsortes passivos com procuradores distintos”, nada afirmando sobre a sua aplicação no caso da representação por advogados integrantes do mesmo escritório de advocacia. 
    O acórdão paradigma, portanto, não apresenta tese divergente do entendimento firmado pela Primeira Turma ao julgamento do mérito do apelo extremo, no qual, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, consignada a impossibilidade da aplicação do prazo em dobro, uma vez que todos os agravantes são representados pelo mesmo escritório de advocacia, a atrair a exceção prevista no art. 229, caput, do CPC/2015, verbis: “Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”.
    Firmada a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, a teor do art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.03.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora